Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, o agravo interno[1] aviado pelo Ministério Público em face da decisão que declinara da competência para sua apreciação e processamento em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília está inserido em sessão de julgamento virtual - 34a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (período de 28.09 a 05.10.2021)[2]. Por sua vez, o réu, ora agravado, através da derradeira petição que aviara[3], formulara pedido de inscrição para manifestação oral, por ocasião da realização do julgamento. A pretensão, conquanto tempestivamente formulada pelos doutos patronos do réu, não se enquadra no disposto no artigo 110, inciso I, do RITJDFT, que dispõem sobre as situações em que no julgamento do recurso de agravo interno, como exceção à regra, será cabível sustentação oral. Consoante a regulação legal, que modula o devido processo legal, o cabimento de sustentação oral no ambiente de agravo interno é regra de exceção, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente contempladas, que não se divisam na espécie, pois, no caso, a decisão agravada declarara a incompetência deste Relator e do Conselho Especial desta Corte de Justiça para processar e julgar a ação penal manejada. Indefiro, pois, a postulação formulada pelo agravado/réu visando a realização de sustentação oral por parte de seus patronos. Aguarde-se o julgamento virtual deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27870471 [2] ID 28751791 [3] ID 28822286